Tribunal: TJDFT
Processo: 0731485-64.2017.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0731485-64.2017.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FLAVIO DA SILVA ALMEIDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O recorrente requereu a gratuidade de justiça, apresentando, para tanto, o contracheque e declaração de imposto de renda com o intuito de demonstrar a hipossuficiência econômica. Não obstante, analisando tais documentos, verifico que a apelante aufere renda mensal líquida que atesta sua capacidade financeira para efetuar o pagamento do preparo recursal, já compreendidas as custas iniciais, considerando-se, ainda, o baixo valor das custas na Justiça do Distrito Federal, de modo que indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Recolha a parte recorrente o preparo recursal, no prazo de 2 (dois) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 14 de setembro de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora